Tribunal: TJMT
Processo: 0001972-45.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001972-45.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Conversão, Liminar]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NILZA TIBALDE MARINHO - CPF: 346.514.201-25 (APELANTE), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade declinou competência à Justiça Federal

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA
FEDERAL
.

Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de

benefício
PREVIDENCIÁRIO
,

não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento do Benefício de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por
Nilza Tibalde Marinho
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
j
ulgou improcedente o pedido inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo com julgamento de mérito, em razão da parte Requerente não preencher os requisitos para obtenção do benefício pleiteado.

A apelante alega que houve a comprovação da incapacidade total por meio dos laudos particulares, bem como pelo laudo pericial que atestou a existência de incapacidade total para o trabalho.

Por esse motivo, requer a reforma da sentença para que seja concedida a aposentadoria por invalidez ou alternativamente que seja restabelecido o benefício de auxílio-doença.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, de plano, verifico a
incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a presente demanda, c
onquanto a ação, na origem, tenha sido proposta na Justiça Estadual, devendo ser declarada de ofício.

É que, no caso em tela, verifica-se que o Autor ingressou, junto à Justiça Estadual, com Ação
Previdenciária
em face do INSS, pleiteando o benefício de Concessão de Auxílio-Doença com Conversão em
Aposentadoria
por Invalidez.

Para tanto, alegou que ficou incapacitada para o trabalho devido às seguintes patologias: artrose, espondilose e lordose.

O laudo pericial oficial foi confeccionado em 20-07-2017 (Id. 3177898), do qual transcrevo os seguintes pontos que interessa no momento:

1.

Informe o Sr. Médico Perito, se a autora é portadora de qual (is) doença (s) ou moléstia(s) e quais são as implicações na saúde física da mesma?

Resposta: Apresenta transtorno dos discos lombares, associado a espondilose lombar e cervical, artrose do joelho direito e artralgia do ombro esquerdo, ocasionando limitação funcional
.

(...)

4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?
Resposta: Não.

(...)

15. Pode o Sr. Perito afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho?

Resposta: Não

(...)

Conlusão: De acordo com o histórico clinico, a pericianda afastou de suas atividades laborativas no ano de 2011 e que, portanto, não guardam nexo causal com as patologias incapacitantes, visto que os seus surgimentos são posteriores ao afastamento laborativo. Não apresenta documentação comprobatória do referido acidente de trabalho sofrido.”

Com efeito, da análise dos fatos trazidos na inicial, em conjunto com os documentos colacionados ao feito, especialmente o laudo pericial, observo que a situação relatada nos autos
não decorre
de acidente de trabalho, o que justificaria o enquadramento em uma das exceções da
competência
determinada pelas Súmulas 501 do STF:
Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista,
e 15 do STJ,
compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho
.

Logo, mister reconhecer que a competência para análise da ação é da Justiça Federal.

Como cediço, o INSS é uma autarquia federal, de modo que a competência para a propositura das ações que o envolvam, e não decorram de acidente de trabalho, é da Just
iça
Federal, conforme prevê o inciso I do art. 109 da Constituição Federal.

Nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal:

“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés,

assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.”

(destaquei)

É certo que, o § 3o do art. 109 da Carta Magna autoriza o julgamento das causas em que são partes a previdência social e o segurado no foro do domicílio deste ou de seu beneficiário, quando não existir na comarca sede de Juízo
Federal
, o que não é o caso dos autos (Capital).

Dessa forma, é notória a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a presente ação (que não decorre de acidente de trabalho, ainda que por equiparação), matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Neste mesmo sentido segue a orientação jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
- PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - ACOLHIDA - AUXÍLIO-DOENÇA - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À
JUSTIÇA
FEDERAL
.
Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício
PREVIDENCIÁRIO
, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.”
(Ap 22654/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, publicado no DJE 30/5/2017) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
- AUXÍLIO DOENÇA - LOMBALGIA CRÔNICA - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA -
REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA
FEDERAL
.
Concluindo pela inexistência de incapacidade de nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.”

(Ap 132416/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, publicado no DJE 21/1/2016). (destaquei)

Dessa forma, cabe a Justiça
Federal

processar e julgar, privativamente, a presente ação e, a sede da Justiça
Federal
– Seção Judiciária de Mato Grosso está regularmente instalada nesta capital, por isso, todos os atos decisórios proferidos pela Justiça Comum são nulos, a teor do disposto no artigo 64, § 1o, do CPC/2015.

Com essas considerações
,
ante a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a causa (artigo 109, I, da Constituição
Federal
)
declaro, de ofício, a nulidade de todos os atos decisórios e determino a remessa dos autos à Justiça
Federal

- Seção Judiciária de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020